Tribunal: TCU
Processo: 011.775/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2011, nas obras de implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2011, nas obras de implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo/SC, contratadas pela Eletrosul Centrais Elétricas S.A., atual Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, em razão do julgamento de mérito do TC- Processo 012.515/2022-1 pelo Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, além de cópia da instrução à peça 432, à Centrais Elétrica Brasileiras S.A. (Eletrobras), para conhecimento do feito, bem como à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), para que esta, querendo, adote as providências ao seu alcance com vistas aos ajustes indicados no tópico III da instrução à peça 432; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.